Tribunal: TJDFT
Processo: 0714241-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0714241-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELDINO DIAS FURTADO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face das r. decisões (IDs 150575538 e 155323985, ambas na origem) que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva movido por Eldino Dias Furtado, rejeitou a impugnação apresentada pela parte Agravante e determinou o prosseguimento do feito quanto à parte incontroversa da dívida. Nas razões recursais, alega, em resumo, que, no título executivo judicial exequendo, constou expressamente que deveria ser aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 28/6/2009, de modo que o d. magistrado de origem não pode inovar, determinando a aplicação do IPCA-E, sob consequência de violação à coisa julgada. Destaca que o e. STF, no RE n.o 870.947, rechaçou a aplicação da TR apenas a partir de julho de 2009 e, não, em período anterior. Sustenta que, no REsp n.o 1.495.146 (Tema 905), o c. STJ destacou a necessidade de observância da coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices de correção monetária diversos. Argumenta que a declaração de inconstitucionalidade não produz efeitos imediatos em processos em curso (Tema 733). Salienta ser necessária a suspensão do feito originário e do presente agravo até decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, haja vista que a discussão travada no presente feito possui enquadramento no Tema de Repercussão Geral n.o 1170. Destaca ser aplicável a Selic na atualização da dívida a partir de 9/12/2021. Defende, por fim, que o pagamento da parcela incontroversa não deve ocorrer, impondo aguardar no caso em análise o trânsito em julgado da impugnação apresentada. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do mérito deste agravo. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. De início, destaque-se que o exame do pleito liminar deve se ater à determinação de expedição do precatório quanto à parcela incontroversa da dívida. Isso porque a eficácia das demais questões apreciadas na impugnação estão sujeitas à preclusão da decisão, conforme exposto pelo d. Juízo a quo (ID 150575538, na origem), o que evidencia a ausência do periculum in mora. Esclarecido esse aspecto, vislumbro a presença dos requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal relativa ao pleito de suspensão da execução da parcela incontroversa da dívida. Segundo o decidido nos Temas de Repercussão Geral nos 28 e 792 do STF, é cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa, desde que observado o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXECUÇÃO DE PARCELA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. IRDR. JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. AFETAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DA CONTROVÉRSIA. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. I - Na origem, trata-se Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 18/TRF 4a Região (possibilidade da proposição da execução do capítulo da sentença que se tenha tornado definitivo no curso do processo de conhecimento, inclusive no âmbito dos Juizados Especiais Federais), visto que as 3a e 4a Turmas do Tribunal Regional Federal da 4a Região entendem pelo cabimento do cumprimento definitivo da parte incontroversa da sentença, ao passo que as 4a e 5a Turmas Recursais do Rio Grande do Sul não admitem tal cumprimento. II - No Tribunal a quo, no IRDR 18 foi fixada a seguinte tese: "É legalmente admitido o imediato cumprimento definitivo de parcela transitada em julgado, tanto na hipótese de julgamento antecipado parcial do mérito (§§ 2° e 3o do art. 356 do CPC), como de recurso parcial da Fazenda Pública, e o prosseguimento, com expedição de RPV ou precatório, na hipótese de impugnação parcial no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de quantia certa (art. 523 e §§ 3o e 4o do art. 535 do CPC), respeitada a remessa oficial, nas hipóteses em que necessária, nas ações em que é condenada a Fazenda Pública na Justiça Federal, nos Juizados Especiais Federais e na competência federal delegada." III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não se verificando abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida, nos termos do art. 1.036, § 6o, do Código de Processo Civil, deixo de selecionar o recurso para afetação em julgamento repetitivo. Verifica-se também que a matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal como se verá adiante. Nesse sentido: (ProAfR no REsp n. 1.947.534/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 19/10/2021, DJe 17/11/2021). IV - Segundo o art. 100, § 8o, da Constituição Federal é "vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo". V - O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre a mesma matéria tratada nestes autos, no Tema n. 28, Recurso Extraordinário n. 1.205.530/SP, da relatoria do Exmo. Ministro Marco Aurélio. VI - O Supremo Tribunal Federal, a cujos precedentes esta Corte deve obediência, ao analisar a possibilidade de a Constituição Federal proibir a execução imediata da parcela incontroversa, coberta pela coisa julgada, já chegou à conclusão de que é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor "para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". VII - Eis o trecho do voto, com as conclusões do Exmo. Ministro Relator: "É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário. A expressão "sentenças transitadas em julgado" contida no § 5o do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa. Conheço do recurso e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. Vencedor o enfoque, eis a tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor." VIII - A Corte Suprema considerou que é constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor ou precatório. IX - Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 1.924.765/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 19/8/2022.) (Grifou-se). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO IPCA-E. DECISÃO DO JUÍZO QUE DETERMINOU SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO ACORDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELA INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal de Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. Embora possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso, para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado - precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) - deve ser observado o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). Ressalte-se ainda que, para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de repercussão geral 792). 3. No caso, o juízo determinou o sobrestamento do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado do acórdão que julgou o agravo de instrumento. A referida decisão é incompatível com o que foi decidido por este Tribunal, haja vista que a decisão que analisou o pedido de tutela de urgência recursal foi clara: concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento para sobrestar o processamento dos autos em primeiro grau até o julgamento do mérito recursal (e não até o trânsito em julgado do recurso). 4. O valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de requisição de pequeno valor, mas a importância total executada supera tal limite. Assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação ao valor incontroverso é possível. Todavia, deve ser realizado mediante expedição de precatório, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal de Federal no Tema de Repercussão Geral 28. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1643982, 07322301920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No caso sob análise, a parte Agravada iniciou a liquidação (ID 141965056, na origem), buscando o pagamento de R$ 18.390,36 (dezoito mil, trezentos e noventa reais e trinta e seis centavos). O Distrito Federal apresentou impugnação em que indica que o valor devido é de R$ 8.421,97 (oito mil, quatrocentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos) (ID 148351426, na origem). Em que pese a importância incontroversa estar abaixo do teto de expedição de RPV – 10 (dez) salários mínimos, possível cobrança da parte incontroversa deve ocorrer por meio da expedição de precatório, tendo em vista o valor total da execução pleiteada, a fim de evitar burla à fila de pagamentos, manter o planejamento financeiro da Fazenda Pública e respeitar a isonomia entre os credores do ente público. Conquanto em decisões pretéritas tenha entendido ser inviável tecnicamente a expedição de precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, diante de óbice no SAPRE – Sistema de Administração de Precatórios, em algumas ações semelhantes a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios - COORPRE se manifestou pela possibilidade de expedir o precatório da quantia incontroversa, em patamar inferior ao teto das obrigações de pequeno valor, desde que houvesse a comunicação do juízo da execução para a realização dos ajustes necessários. No entanto, malgrado a possível viabilidade técnica de expedir precatórios com valor inferior a 10 (dez) salários mínimos, essa expedição nos referidos termos exige o prévio contato do juízo da execução com a COORPRE para que seja autorizado o procedimento. Além desse aspecto, a imprescindibilidade de ajustes no SAPRE para permitir o cumprimento da decisão, aliada à existência de possíveis valores posteriores a serem expedidos, evidencia que a expedição do valor incontroverso, neste momento processual, é medida inadequada por gerar evidente tumulto processual. Assim, defiro a antecipação da tutela para suspender os efeitos da r. decisão, que determinou o pagamento da parcela incontroversa da dívida, até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator